Tribunal: TJDFT
Processo: 0705740-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705740-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO MELO DA SILVA, MARILIA THUANE MELO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0700226-64.2025.8.07.0018, ajuizado por MARIA DO SOCORRO MELO DA SILVA em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar que o agravado autorize e custeie o tratamento da agravante na modalidade home care, nos seguintes termos (ID 22274318 do processo originário): “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por MARIA DO SOCORRO MELO DA SILVA, representada por MARILIA THUANE MELO DE OLIVEIRA, em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF. Segundo consta da inicial, a parte autora é beneficiária do plano de saúde ofertado pela requerida. No dia 06 de março de 2024 sofreu um AVC, sendo levada às pressas para o Hospital Brasília de Águas Claras e submetida a cirurgia (trombectomia). Após dois meses, no dia 08/05/2024, a autora recebeu alta. Em agosto/2024, a autora foi internada novamente na UTI pelo período de uma semana, após o qual recebeu alta e retornou ao lar. No mês de setembro de 2024, houve nova internação em UTI, dessa vez com diagnóstico de sepse, que ocasionou uma regressão geral no quadro clínico da autora, com regressão ainda mais severa das sequelas do AVC relacionadas às lesões neurológicas, em especial, das que comandam funções motoras e cognitivas. Após um mês de internação, autora teve alta para novo hospital de transição (Hospital Placi), modalidade ofertada pelo INAS em detrimento da internação domiciliar (home care), onde recebe os cuidados necessários, bem como realiza acompanhamento diário com médicos, nutricionistas, enfermeiros, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. Ressalta que nas duas oportunidades (abril/2024 e setembro/2024) o INAS ofereceu como possibilidade para a continuação do tratamento da autora tão somente a internação hospitalar em hospital de transição, recusando-se ao fornecimento da internação domiciliar. Em contato com o INAS, a família foi informada que o plano de saúde não oferece a modalidade home care e disponibiliza tão somente internação em hospital de transição. Afirma que, no atual cenário da autora, a internação em hospital de transição não se mostra a melhor alternativa para sua recuperação. Informa que além do AVC, também possui Transtorno Afetivo Bipolar. O ambiente hospitalar é fator de estresse e ansiedade para autora, quadro que tem se agravado severamente nos últimos dias, de modo que ela chega a se machucar, tenta sair do leito sozinha, tem crises de choro e pede intensamente para ir pra casa. Desse modo, o quadro clínico e psiquiátrico da autora demanda cuidados de equipe de saúde especializada e equipamentos específicos. Ressalta que, após estabilização do quadro clínico, com intenção de promover um cuidado humanizado, integral e garantidor de máxima qualidade de vida, faz-se necessária a transferência desse cuidado para o contexto domiciliar, necessitando de Home Care. Diz que esta forma de cuidado é indicada pela equipe médica que a acompanha no hospital e compõe o Plano Terapêutico Singular da autora. Informa que no dia 10/01/2025, teve alta do hospital e está alocada na casa de sua filha (representante), sem home care, apenas com cuidador. Entretanto, o cuidador não é suficiente para o nível de cuidados que o estado de saúde da autora exige, conforme relatório médico acostado no ID 222686713. Ressalta que, após solicitação de cobertura do tratamento indicado à requerida, por meio de ofício enviado pela Defensoria Pública, houve a resposta de que o plano de saúde não cobriria tal modalidade de tratamento. Requer a concessão da tutela de urgência para obrigar o requerido a autorizar o tratamento home care 24h/dia à autora, conforme previsto no relatório médico acostado aos autos, efetuando o pagamento diretamente a empresa prestadora do serviço. Requer ainda a gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$ 109.569,60 (cento e nove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos). Vieram-me conclusos. DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende que a parte ré seja obrigada a autorizar o tratamento home care 24h/dia à autora, evitando-se danos irreparáveis ou de difícil reparação a sua saúde diante do risco de morte, decorrente da falta de tratamento e potencial repetição de complicações. Nos termos do relatório médico apresentado sob o id 222686713, a parte autora apresenta diagnóstico médico que informa que “no momento a paciente está completamente dependente para as atividades básicas diárias, disfagia grave com via enteral exclusiva, com risco de dor por imobilidade e risco de descompensação psiquiátrica pelo internamento prolongado”. O relatório médico acima mencionado conclui dizendo que a “paciente necessitará de assistência especializada em casa para dar continuidade na reabilitação e retorno de algum grau de independência, evitar síndrome da imobilidade e reinternações frequentes e sugere suporte domiciliar com dieta enteral, cama hospitalar, cadeira higiênica e cadeira de banho, acompanhamento regular de médico, nutricionista, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo e cuidador. A indicação do tratamento é atribuição do médico assistente. É ele quem deve definir qual o tratamento adequado para o paciente. A documentação acostada indica que a parte autora se encontra necessitada de assistência especializada em casa para dar continuidade na reabilitação, conforme relatório médico supracitado. As alegações da parte autora e o relato médico denotam, sem maiores esforços interpretativos, a presença do justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, ao tempo em que exprime, ainda, verossimilhança nas alegações formuladas pela parte demandante, requisitos motivadores do deferimento do pedido tutela de urgência provisória. O direito à saúde se encontra classificado no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerentes à própria condição humana. Possui grande relevância tanto que levou o constituinte a alçá-lo em sede constitucional, como forma de prestação positiva do estado. Eventual interrupção brusca pode acarretar a evolução das moléstias e no possível agravamento do estado clínico da paciente, com risco de vida, caso não seja concedido, tendo em vista as peculiaridades do caso. Em juízo de cognição sumária, por se tratar de continuação do tratamento prescrito à autora, afigura-se indevida a recusa na prestação de serviços de assistência especializada domiciliar. Diante disso, a antecipação dos efeitos da tutela de mérito para o fim de determinar ao réu que forneça à demandante atendimento home care por 24h pelo tempo e necessidade inerentes ao seu tratamento, frente aos descritivos médicos apresentados, é medida que se impõe. Por fim, os efeitos da medida de urgência são reversíveis. Em caso de julgamento de improcedência dos pedidos autorais, será possível à ré buscar o ressarcimento das despesas e adotar medidas diretas e indiretas de cobrança. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela de mérito para o fim de determinar ao réu que forneça à demandante atendimento home care por 24h pelo tempo e necessidade inerentes ao seu tratamento, frente aos descritivos médicos apresentados conforme ID 222686713. Prazo para cumprimento da medida: 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da intimação, sob pena de aplicação da regra do artigo 497 do CPC. INTIME-SE pessoalmente o Presidente do INAS/DF ou quem as vezes o fizer, seja o substituto legal ou seus assessores ou, ainda, servidores autorizados, para o efetivo cumprimento da medida. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Intimem-se. Cite-se”. Em suas razões recursais (ID 68881778), afirma “que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não considera o atendimento por Home Care, um serviço de cobertura obrigatória para compor o rol oferecido pelos planos de saúde”. Verbera que o tratamento postulado não está contemplado no regulamento do plano de saúde. Defende que, caso o entendimento seja no sentido contrário, deve ser observado que a condição clínica da agravada/autora é de baixa complexidade, conforme tabelas do Núcleo de Excelência em Atenção Domiciliar – NEAD e da Associação Brasileira de Medicina Integrada e Domiciliar – ABEMID. Verbera que o mero pedido médico, sem considerar a urgência e emergência, não serve para fundamentar a concessão de tutela de urgência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência postulada para obrigar ao plano de saúde fornecer e custear o tratamento HOME CARE. Compulsando os autos originários, verifica-se que a agravada/autora comprovou ser beneficiária do plano de saúde réu/agravante (ID 222686702). O relatório médico acostado aos autos originários (ID 222686713) indica que a agravada está completamente dependente para as atividades básicas diárias, inclusive, está se alimentando por sonda. Vejamos: “Deu entrada neste nosocômio acamada, completamente dependente, já retirada a traqueostomia, dieta enteral exclusiva por disfagia grave. Durante o internamento paciente evoluiu com nova peneumonia por broncoaspiração, melhora após antibioticoterapia. Tem períodos de agitação psicomotora, apesar de ajuste medicamentoso, delirium hiperativo, em alguns momentos solicita ir para casa, sem conseguir dormir direito no período da noite, o que atrapalha e compromete as terapias de reabilitação. no momento a paciente está completamente dependente para as atividades básicas diárias, disfagia grave com via enteral exclusiva, com risco de dor por imobilidade e risco de descompensação psiquiátrica pelo internamento prolongado”. Em juízo de cognição sumária, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista. Com efeito, compete ao médico da agravada, o qual tem liberdade profissional, indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde da paciente. Em que pesem os argumentos do agravante/réu, ao que tudo indica, a paciente não possui condições de se alimentar sozinha, pois faz uso de sonda, sendo necessário, em juízo de cognição sumária, o tratamento “home care” postulado. Pondera-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o tratamento domiciliar (home care) deve ser assegurado pelos planos de saúde, independentemente de previsão contratual. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DISPOSITIVO LEGAL OU DISSENSO NÃO INDICADO. SÚMULAS NoS 283 E 284 DO STF. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A Terceira Turma tem reafirmado o entendimento de que a ausência de determinado procedimento no rol da ANS não justifica a exclusão de cobertura para enfermidade coberta pelo plano, em face de sua natureza exemplificativa, não se exigindo do consumidor a ciência acerca de todos os milhares de procedimentos listados e dos não listados. 4. As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (STJ, 3a Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1838404, Min. Moura Ribeiro, julgado em 2021) (negritei). Nesse contexto, há elementos fortes indiciários da necessidade da internação domiciliar em substituição à internação hospitalar. Por outro lado, a alegação de que não seria necessário o tratamento “home care”, uma vez que o caso seria de baixa complexidade, entendo, nesta fase de exame superficial, que se trata de questão controvertida que deve ser objeto de dilação probatória. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer c/c danos morais pela qual deferida a antecipação de tutela para determinar à agravante autorize e custeie à agravada internação domiciliar (home care). A controvérsia cinge a verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar na origem. 2. O Decreto distrital 27.231/2006, que aprovou o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde, GDFSAÚDE-DF, estabelece que os procedimentos relativos às coberturas do referido plano de saúde são os definidos no Rol de Procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde da ANS (art. 19). E em seu art. 18, VIII prevê expressamente a cobertura de internações em regime domiciliar desde que indicado pelo médico assistente e aprovado pelo INAS. 3. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que a agravada, idosa de 71 anos, é beneficiária do plano de saúde GDF-SAÚDE-DF dirigido e coordenado pela agravante. O relatório médico atesta que a agravada se encontra totalmente dependente de cuidados de terceiros em razão de “demência por doença de Alzheimer” e “demência vascular” em estágio “moderadamente grave”, e necessita de “homecare – cuidador, fisioterapia motora, respiratória, acompanhamento ambulatorial”. Assim, revela-se abusiva a negativa de autorização e custeio da internação domiciliar (home care) sob a justificativa de não cobertura. O perigo de dano se evidencia na necessidade da agravada ser acompanhada por referidos profissionais, sendo essencial para sua saúde, e eventual demora do atendimento significa um desnecessário risco de agravamento do seu estado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1852998, 0702566-69.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 08/05/2024.) DIREITO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. PRECEDENTE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM. PROPORCIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL A FIXAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: A controvérsia da lide se encontra centrada na análise se é devida a prestação de serviço de Home Care pelo plano de saúde gerido pelo INAS ao Autor, na condição de titular. Cinge a controvérsia, também, em perquirir, em caso de procedência quanto ao pleito da prestação do serviço de Home Care, se a recusa do plano em atender tal demanda teve o condão de caracterizar lesão a direito de personalidade do Demandante, capaz de autorizar a compensação por danos morais. 1. Trata-se de remessa necessária de sentença, nos termos do art. 496, I, do CPC, que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar o requerido em obrigação de fazer, consistente em autorizar e promover o tratamento do autor em internação domiciliar (Home Care); b) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais. 2. A saúde é direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 do texto constitucional e está intimamente relacionada ao direito à vida (art. 5o, caput, da CF) e à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF). 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o serviço de home care consiste em desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo ser cerceado pelo plano de saúde. 3.1. Precedente: “(...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. (...)” (STJ. 3a Turma. REsp 2017759-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi). 4. A Lei 14.454/22, alterou a Lei 9.656/98, a qual dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde ainda incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar (art. 10, §§10 e 12 da Lei n. 14.454/22). 4.1. Pela normativa apresentada, de fato, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela ANS não pode mais ser considerado taxativo. Dessa forma, conclui-se pela abusividade da recusa da operadora de plano de saúde da autorização da continuidade do tratamento do autor em internação domiciliar. Ademais, o médico assistente é quem reúne o conhecimento sobre a melhor e mais adequada terapêutica a ser aplicada ao paciente. 4.2. Jurisprudência: “(...) 4. O tratamento deve observar o indicado pelo médico assistente, considerando que a jurisprudência majoritariamente assentou que o rol de procedimentos constante na ANS é exemplificativo, bem como os termos da Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022. (...)” (07107786520238070016, Relator: Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJE: 15/12/2023). 5. Quanto ao dano moral, tem-se que a negativa de custeio de tratamento para a doença que acomete o beneficiário, pela operadora de seguro saúde, vai além do simples inadimplemento contratual, violando os direitos de personalidade do paciente, e a de seus familiares, por extensão, trazendo-lhes injustos transtornos. 5.1. Jurisprudência: “(...) 9. No que diz respeito à reparação civil por danos morais, tem-se que a negativa de custeio de tratamento para a doença que acomete a beneficiária, pela operadora de seguro saúde, sobeja o simples inadimplemento contratual, violando os direitos de personalidade da paciente, sobretudo no que se refere à sua integridade física. 10. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos do c. STJ e deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de negativa indevida de custeio de tratamento domiciliar (home care) e dos reflexos do ato ilícito na vida da paciente, pessoa de idade bastante avançada, bem como diante do prolongamento do sofrimento e sentimento de angústia que naturalmente acomete a pessoa com saúde debilitada, o valor fixado na r. sentença para reparação pelos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não merece redução, porquanto atende ao critério bifásico e se revela moderado. (...)”. (07016282820218070017, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 30/9/2022.) 5.2. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a ocorrência de negativa indevida de custeio de tratamento domiciliar (home care) e dos reflexos do ato ilícito na vida da paciente, bem como diante do prolongamento do sofrimento e sentimento de angústia que naturalmente acomete a pessoa com saúde debilitada, o valor fixado na sentença para reparação pelos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não merece qualquer alteração. 6. Deixa-se de majorar os honorários com base no §11 do art. 85 do CPC, por não ser a remessa necessária espécie de recurso. 7. Remessa necessária improvida. (Acórdão 1854597, 0713900-17.2022.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 13/05/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer c/c danos morais pela qual deferida a antecipação de tutela para determinar à agravante autorize e custeie à agravada internação domiciliar (home care). A controvérsia cinge a verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar na origem. 2. O Decreto distrital 27.231/2006, que aprovou o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde, GDFSAÚDE-DF, estabelece que os procedimentos relativos às coberturas do referido plano de saúde são os definidos no Rol de Procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde da ANS (art. 19). E em seu art. 18, VIII prevê expressamente a cobertura de internações em regime domiciliar desde que indicado pelo médico assistente e aprovado pelo INAS. 3. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que a agravada, idosa de 71 anos, é beneficiária do plano de saúde GDF-SAÚDE-DF dirigido e coordenado pela agravante. O relatório médico atesta que a agravada se encontra totalmente dependente de cuidados de terceiros em razão de "demência por doença de Alzheimer" e "demência vascular" em estágio "moderadamente grave", e necessita de "homecare - cuidador, fisioterapia motora, respiratória, acompanhamento ambulatorial". Assim, revela-se abusiva a negativa de autorização e custeio da internação domiciliar (home care) sob a justificativa de não cobertura. O perigo de dano se evidencia na necessidade da agravada ser acompanhada por referidos profissionais, sendo essencial para sua saúde, e eventual demora do atendimento significa um desnecessário risco de agravamento do seu estado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1852998, 07025666920248070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ABUSIVIDADE. É abusiva a redução do atendimento domiciliar pelo plano de saúde sem autorização do médico assistente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado para o seu tratamento. (Acórdão 1157349, 07016378020178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no PJe: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado pelo agravante. Além disso, o perigo da demora milita em desfavor da agravada, já que ela não poderia esperar a tramitação processual para obter a tutela pretendia, diante de seu quadro clínico demonstrado por laudo médico. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora